Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIMITRI VIEIRA DE MELO, com a finalidade de impugnar o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões constantes da petição inicial, o ilustre impetrante noticia que apesar de o paciente ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, trata-se, apenas, de usuário de maconha. Informa que o paciente possui problemas psicológicos desde a infância e que, por isso, há muito tempo resolveu fazer uso de entorpecente, como forma de aliviar a ansiedade e a depressão. Assevera que a condição de usuário é reforçada pela quantidade mínima de entorpecente com ele encontrada. Argumenta, ainda, a ausência de culpa e de dolo, a inépcia da denúncia, a impossibilidade de se considerar a palavra do policial, a nulidade do flagrante e a possibilidade de ser adotada medida cautelar diversa. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja ordenado a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/10/2021 e, na audiência de custódia, teve a sua segregação convertida em custódia preventiva, consoante os seguintes fundamentos (ID 107388980 da ação penal no 0738417-74): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante, ressalto a quantidade, a natureza e o acondicionamento da droga apreendida em poder dos custodiados. Ainda nesta toada, ressalto também que verifica-se, na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude, que o autuado DIMITRI possui registro anterior por vários atos infrações análogos a crimes, inclusive, ao crime de tráfico de drogas. Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). (...) Destaque-se que, por todos estes fundamentos, aliados à existência de indícios da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, tem-se, em juízo de cognição sumário, que não haverá a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP”. Requerida a revogação do decreto prisional, o d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF, reiterando os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC, indeferiu o pedido (ID 108204808 dos autos da ação penal no 0738417-74), in verbis: “No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante da requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva de DIMITRI está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID 107388980). Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Destacou-se, na ocasião, DIMITRI possui registro anterior por vários atos infracionais análogos a crimes, inclusive, ao crime de tráfico de drogas, o que sugere que não saiu do universo da prática de ilícitos penais e que eventual imposição de medida cautelar não seria suficiente para impedir a prática de ilícitos por parte do acusado. Destaco que o simples fato de o requerente ser primário, ter residência fica, trabalho lícito e não possuir maus antecedentes não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito, presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva. Do mesmo modo, tenho que o alegado estado de saúde de DIMITRI não justifica a revogação da prisão ou sua conversão em domiciliar. Eis que em que pese necessite de cuidados médicos, o tratamento poderá ser feito dentro do presídio”. O impetrante argumenta, em síntese, que a droga encontrada com o paciente era para uso próprio, não existindo, a seu ver, caracterização do crime de tráfico de drogas. Como é cediço, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, entretanto, não possibilita o aprofundamento probatório, providência a ser buscada perante o d. Juiz do conhecimento, na fase de instrução. Conforme tem sido ensinado pela doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). No mesmo sentido, caminha a jurisprudência consolidada oriunda do c. STJ, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Por outro lado, as alegações feitas pelo ilustre impetrante destoam dos indícios até então apurados, conforme se depreende dos autos do inquérito policial. Com efeito, o paciente foi preso em 29/10/2021, após ter sido flagrado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente. Segundo o condutor do flagrante, o paciente “é um conhecido traficante de drogas que já vem sendo investigado”, sendo que, há poucos dias, “havia conseguido evadir-se de uma abordagem policial, quando estava em situação flagrancial pela prática de tráfico de drogas”. Prossegue a autoridade policial, em seu depoimento (ID 107371463, pgs.01/02, autos da ação penal no 0738417-74), in verbis: “(...) A equipe avistou DIMITRI VIEIRA sentado em um banco do Ponto de Encontro Comunitário (....) em companhia de outra pessoa do sexo masculino (...), identificado como sendo DANILO FERREIRA DE LIMA. Que a equipe manteve campana e passou a monitorar a dupla fazendo filmagens do que ali ocorria. Que foram visualizadas e gravadas imagens de diversas vendas de drogas feitas por DANILO FERREIRA DE LIMA (...). Durante o monitoramento e gravação das imagens, ficou claro que DIMITRI VIEIRA fazia sinais para que os usuários se aproximassem, como também sinalizava autorizando as vendas. Que também ficou documentado que a dupla escondia porções de drogas. (...) Que em poder de DIMITRI VIEIRA DE MELO foram encontrados: três (3) porções de maconha de tamanho considerável envoltas em plástico filmes transparente, embaladas de forma semelhante às porções que foram jogadas ao chão por DANILO FERREIRA; 01 (uma) pequena porção de maconha envolta em plástico transparente; e pequena quantidade de dinheiro em cédulas de pequeno valor (dinheiro trocado)”. Além disso, conforme ocorrência registrada em 06/10/2021, o paciente já havia sido flagrado em condição de traficância, mas conseguiu se evadir. Na ocasião, um dos usuários abordados informou à equipe policial que acabara de comprar droga do ora paciente (ID 107371480 dos autos da ação penal). Assim, ao contrário do que sustenta o ilustre impetrante, existe, ao menos por um juízo de restrita delibação, fundamento idôneo para dar suporte à custódia cautelar do paciente, consistente no resguardo da ordem pública. Conforme anotado na r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC, contra o paciente foram apresentadas diversas representações por atos infracionais análogos a variados crimes, incluindo tráfico de droga (ID 107376635 dos autos da ação penal). Independentemente de efetiva condenação, trata-se, indiscutivelmente, de situação a indicar risco à ordem pública. É preciso esclarecer, aliás, que no c. STJ a orientação da jurisprudência consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por fim, não existe qualquer nulidade evidente em relação ao auto de flagrante, conforme já constatado na audiência de custódia. A partir dos documentos que instruem os autos da ação penal, não é possível visualizar o ocorrência do chamado “flagrante preparado”, isto é aquele em que o agente é instigado a praticar o crime. De fato, em se caracterizando tal forma de abordagem, não há sequer que se cogitar de crime, nos termos da Súmula 145 do STF. No caso, entretanto, a abordagem se aproxima muito mais do denominado flagrante esperado, “aquele em que a polícia (via de regra), sabendo, por fontes fidedignas que será praticado um crime, desloca-se até o local em que este deverá acontecer, aguardando os inícios do ato de execução ou, conforme o caso, a própria execução” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1040). Trata-se de abordagem lícita e que não impede a caracterização do crime. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Juistiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.